Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709568-66.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. LÓGICA DO ART. 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 517, §§ 1o e 2o, do Estatuto Processual Civil, o exequente poderá promover o protesto de decisão judicial transitada em julgado mediante certidão respectiva. 1.1. No caso concreto, a situação processual preenche o suporte fático do art. 517 do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 517 e 805, ambos do CPC, argumentando que a certidão de crédito somente é expedida quando não localizados bens do devedor, sob pena de ofender o princípio da menor onerosidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp 1799069/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 28/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese relacionada com a contrariedade ao artigo 805 do CPC, porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Portanto, carecendo o dispositivo epigrafado do indispensável prequestionamento, está autorizada a incidência dos vetos ditados pelos verbetes sumulares 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não deve prosperar a alegada violação ao artigo 517 do CPC, porquanto a turma julgadora deixou assente que “a certidão de crédito impugnada foi expedida após sucessivas tentativas de localização de bens do devedor e porque não apresentados bens à penhora e não pago o valor da execução”. Portanto, para rever a conclusão do colegiado é indispensável novo exame do conjunto probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015